Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718900-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA e HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA (autos n. 0717712-50.2024.8.07.0001), declinada de ofício a competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO LTDA. em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA. e HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. O Autor alega que, em meados de abril de 2024, a autora tomou conhecimento de que foi criada uma página na internet denominada “Worst Place to Work”, cujo objetivo principal é divulgar relatos sobre as “empresas mais tóxicas do Brasil”. Desde a criação, o site passou a ter grandes repercussões, viralizando em diversas redes sociais como Twitter, Instagram e Linkedin. Aduz que, tanto a planilha hospedada via Google Docs, quanto o site criado via Power Bi e o perfil no Instagram apenas recebem as informações e as divulgam sem uma confirmação de veracidade nas alegações. Com isso, é criado um cenário de disseminação de informações falsas ou difamatórias com grande potencial de gerar danos irreparáveis à reputação. Afirma que recentemente os autores da referida lista, como um artifício de burlar sua responsabilização, criaram um novo sítio eletrônico para disponibilização das informações. O ambiente de hospedagem desse novo site é relacionado à HOSTINGER, terceira requerida. Sustenta que na grande maioria dos comentários inseridos na lista das “empresas mais tóxicas do Brasil”, há fortes indícios de condutas ilícitas, difamação contra pessoas jurídicas e calúnia, injúria e/ou difamação contra pessoas físicas. É o relatório do necessário. Decido. A página da internet objeto da presente demanda divulga lista das supostas piores empresas para se trabalhar. Os relatos anônimos seriam, em princípio, realizados por pessoas que trabalharam ou trabalham nas empresas, descrevendo o ambiente de trabalho e práticas dos empregadores. A autora pede "a identificação dos usuários que fizeram comentários relacionados à autora, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que são capazes de individualizar os responsáveis". Isso importa identificação de empregados que fizeram os comentários abjurgados. Nesse contexto, há que se reconhecer que a demanda envolve, em última análise, relação de trabalho. Dispõe o art. 114 da Constituição Federal: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)” Ante o exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar o feito e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Trabalho da 10a Região. Considerando que há pedido de tutela de urgência e que os sistemas informatizados deste Tribunal e do TRT10 não se comunicam, a medida mais célere e eficaz consiste na própria parte autora promover a redistribuição do feito diretamente perante o Juízo competente. Assim, faculto ao Requerente proceder à redistribuição do presente feito perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, juntando comprovação aos autos, no prazo de 15 dias úteis. Em caso de inércia do Autor, remeta-se o processo. Fica o autor intimado” (ID195845050, origem). Os embargos de declaração opostos por IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA foram rejeitados (ID196000297, origem). Nas razões recursais, a agravante narra que “em meados de abril de 2024 ( ) tomou conhecimento de que foi criada uma pagina na internet denominada ‘Worst Place to Work’, cujo objetivo principal e divulgar relatos sobre as ‘empresas mais toxicas do Brasil’. Desde a criaçao, o site passou a ter grandes repercussoes, viralizando em diversas redes sociais como Twitter, Instagram e Linkedin. Para realizar os comentarios na pagina, os usuarios precisam preencher um formulario informando apenas o nome da empresa e o motivo do relato, sendo registrado pelos criadores do formulario que o comentario e inserido de forma anonima. Em razao dessa previsao de anonimato, a mencionada lista ganhou grandes proporçoes rapidamente. Os comentarios nela inseridos variam de denuncias de assedios, reclamaçoes salariais, chegando ate mesmo ao ponto de relatos internos das empresas, como relacionamentos amorosos entre colaboradores” (ID58915954 – p.4). Alega que “o que se traz ao judiciario nao e a discussao individual dos conteudos disseminados, mas, a proteção de eventuais danos à honra e à dignidade da ora Agravante, sem qualquer relaçao direta com obrigaçoes trabalhistas ou relaçoes de emprego. Que fique claro: a relação aqui tratada é a de responsabilidade das requeridas, provedoras de internet, pela divulgação de conteúdos e pela identificação de usuários” (ID58915954 – p.5). Sustenta que “Sob a premissa de que nao serao descobertos, supostos funcionarios podem estar utilizando da lista das ‘empresas mais toxicas do Brasil’ para disseminar notícias falsas e criar um ambiente de crise para ora Agravante. Importante destacar inclusive, a possibilidade de utilizaçao dessa plataforma por concorrentes comerciais. ( ) Reitera-se que os comentarios podem ser oriundos de qualquer indivíduo, independentemente de sua relaçao com a ora Agravante. Assim, é injustificada a recusa de competência com base em uma suposta relação de trabalho, tendo em vista que desconsidera a verdadeira natureza e propósito desta demanda” (ID58915954 – p.5/6). Consigna que “Ao buscar a exclusao desses conteudos difamatorios e a identificaçao dos responsaveis por tras deles, a ora Agravante busca proteger sua imagem e reputaçao, garantindo que nao seja vítima de danos causados por declaraçoes falsas ou maliciosas na internet. Trata-se, portanto, de uma questao civil que visa reparar e prevenir danos a honra e a dignidade da ora Agravante, sem qualquer relaçao direta com obrigaçoes trabalhistas ou relaçoes de emprego” (ID58915954 - p.6). Salienta que a Constituição Federal e o Código Civil tutelam o direito à imagem e preveem a obrigação de reparar o dano por “aquele que, por açao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral” (ID58915954 - p.7). Destaca que “a Lei n. 12.965/2014 trouxe a responsabilizaçao dos provedores de aplicaçoes de internet – qualidade na qual as requeridas se encontram – por danos decorrentes de conteudo gerado por terceiros. Conforme estabelecido pelo artigo 19 da referida Lei, as requeridas somente nao serao responsaveis civilmente por conteudos postados por terceiros em seus serviços, desde que cumpram determinadas obrigaçoes legais, tais como a guarda de registros de acesso a aplicaçoes de internet, em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de seis meses. A mesma norma, previu a possibilidade da quebra do sigilo de dados de usuarios, desde que essa quebra seja motivada por: indícios da ocorrencia de ilícito por parte do usuario, motivaçao dos registros solicitados para fins de investigaçao ou instruçao probatoria e indicaçao do período ao qual se referem os registros” (ID58915954 - p.7). Defende ser “legítima a intervençao do poder judiciario para identificaçao dos responsaveis, com posterior apuraçao de responsabilidade – cível e criminal – pelas veiculaçoes lançadas contra a Agravante na planilha criada via Google Docs, bem como no site criado via Power Bi” (ID58915954 –p 8). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Diante da decisao que declinou a competencia, o MM. Juízo da 16a Vara Cível deixou de analisar o pedido de tutela antecipada. ( ) Na hipotese aqui tratada, a verossimilhança das alegaçoes esta evidenciada e devidamente comprovada. Conforme ata notarial registrada (id no 195830751), tanto a planilha via Google Docs quanto o site criado via Power Bi esta o ativos e armazenam comentarios difamatorios contra a Agravante. Ainda com base na efetiva probabilidade do direito, constata-se que o conteudo armazenado nas referidas plataformas e feito de forma anonima, sem a necessaria verificaçao da verdade e, consequentemente, viola o direito a honra e a imagem da Agravante, alem o Marco Civil da Internet e a jurisprudencia ja pacificada garante ao ofendido a imediata exclusao dos conteudos indevidos, a qual deve ser realizada de forma energica quao logo recebida determinaçao judicial. Em relaçao ao perigo da demora, o evidente dano que as informaçoes difamatorias estao causando a Agravante perante o mercado, seus clientes e seus funcionarios, a disseminaçao contínua dessas informaçoes falsas e prejudiciais pode ter repercussoes devastadoras para a reputaçao e integridade da ora Agravnte, afetando diretamente sua credibilidade, relacionamentos comerciais e ate mesmo o bem-estar emocional de seus colaboradores. Por fim, e nítido que ha reversibilidade do provimento. Caso nao se entenda pelo deferimento da medida liminar, basta que as requeridas reativem o conteudo, com determinaçao de que a Agravante nao utilize os dados obtidos” (ID58915954 – p.8/9). Ao final, requer: “a) Considerando-se que, indubitavelmente, trata-se de demanda que visa, a proteção de eventuais danos à honra e à dignidade da ora Agravante, sem qualquer relaçao direta com obrigaçoes trabalhistas ou relaçoes de emprego, requer seja conhecido e provido o presente recurso e seja reformada a decisao ora agravada para que se mantenha no juízo declinante a competência jurisdicional; b) Seja concedida a tutela antecipada pleiteada para que as requeridas promovam i) a exclusao de conteudos difamatorios relacionados a Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados na planilha criada via Google Docs; ii) a exclusao de conteudos difamatorios relacionados a Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina In Press BSB) veiculados no site via Power Bi; iii) a exclusao de conteudos difamatorios relacionados a Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site hospedado pela terceira requerida; e iv) a identificaçao dos usuarios que fizeram comentarios relacionados a Agravante, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que sao capazes de individualizar os responsaveis; c) Seja a parte adversa intimada para, nos termos da lei, apresentar suas razoes;” (ID58915954 – p.9/10). Preparo recolhido (ID58915955). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que “5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). No entanto, o agravo de instrumento deve ser parcialmente conhecido. Como visto, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual o magistrado de origem afirmou a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios (vara cível) para processar e julgar a ação sob o fundamento de que “a demanda envolve, em última análise, relação de trabalho”, declinando de ofício a competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região. Sustenta não se tratar de competência da Justiça do Trabalho. Alega que “o que se traz ao judiciario nao e a discussao individual dos conteudos disseminados, mas, a proteção de eventuais danos à honra e à dignidade ( ), sem qualquer relaçao direta com obrigaçoes trabalhistas ou relaçoes de emprego. Que fique claro: a relação aqui tratada é a de responsabilidade das requeridas, provedoras de internet, pela divulgação de conteúdos e pela identificação de usuários” (ID58915954 – p.5). E requer: (I) em sede de antecipação da tutela recursal, a identificação de usuários e respectivos comentários potencialmente difamatórios relacionados à agravante e veiculados em Websites; (II) no mérito, a reforma da decisão para que “se mantenha no juízo declinante a competência jurisdicional”. De se observar que o pedido de antecipação da tutela recursal tem o mesmo conteúdo da tutela de urgência requerida pela agravante na petição inicial (ID 195830745). E, pela decisão agravada, não foi indeferida a liminar requerida na petição inicial, uma vez que a peça sequer foi recebida[1]. E se sobre tal questão (pedido de identificação de usuários e respectivos comentários potencialmente difamatórios relacionados à agravante e veiculados em Websites) não houve decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). A propósito: “( ) 1. Se o pedido liminar de busca e apreensão do veículo não foi apreciado no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal. 2. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, possível a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ). 3. Inexiste razão para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), notadamente porque o próprio STJ afastou a determinação de suspensão/sobrestamento, e ainda não definida data para o julgamento dos repetitivos. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido” (Acórdão 1732516, 07131113820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que conheço parcialmente do agravo de instrumento, unicamente com relação ao mérito do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Recorde-se: “Considerando que há pedido de tutela de urgência e que os sistemas informatizados deste Tribunal e do TRT10 não se comunicam, a medida mais célere e eficaz consiste na própria parte autora promover a redistribuição do feito diretamente perante o Juízo competente. Assim, faculto ao Requerente proceder à redistribuição do presente feito perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, juntando comprovação aos autos, no prazo de 15 dias úteis. Em caso de inércia do Autor, remeta-se o processo. Fica o autor intimado” (ID195845050, origem). Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora